Tribunal: TJDFT
Processo: 0726979-86.2024.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO RECEBIDO COMO RECLAMAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 232 DO REGIMENTO INTERNO DO TJDFT. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. APLICABILIDADE. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA REVOGADAS. REQUISITOS PARA INCIDÊNCIA. NÃO PREENCHIDO. MANUTENÇÃO DA REVOGAÇÃO.
I. Caso em exame
1. Recurso em sentido estrito contra decisão que revogou as medidas protetivas de urgência.
II. Questões em discussão
2. Há duas questões em discussão: i) se o recurso em sentido estrito pode ser recebido como reclamação criminal; (ii) se estão preenchidos os requisitos para a incidência da Lei Maria da Penha;
III. Razões de decidir
3. É o caso de aplicação do princípio da fungibilidade, quando presente dúvida objetiva acerca de qual seria o recurso adequado para a revisão do julgado.
4. Aplicando-se o princípio da fungibilidade no caso concreto, o recurso em sentido estrito interposto contra a decisão revogou as medidas protetivas de urgência, pode ser conhecido como reclamação criminal, nos termos do art. 232 do Regimento Interno do TJDFT.
5. Na hipótese não há indícios de ameaça que coloquem em risco a integridade física e psicológica da recorrente, mostrando-se escorreita a revogação das medidas protetivas de urgência.
IV. Dispositivo
6. Reclamação criminal julgada improcedente.